Tribunal: TJSP
Processo: 1000427-59.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cancelamento de voo em decorrência de condições climáticas insuperáveis – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Condições meteorológicas adversas, caracterizadoras de força maior, excludente originária da prestação de transporte – Deveres anexos de assistência material cumpridos - Responsabilidade da ré não evidenciada –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cancelamento de voo em decorrência de condições climáticas insuperáveis – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Condições meteorológicas adversas, caracterizadoras de força maior, excludente originária da prestação de transporte – Deveres anexos de assistência material cumpridos - Responsabilidade da ré não evidenciada – Dano moral não verificado – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000427-59.2020.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
DIOGENES COSTA SANTOS JUNIOR, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-59.2020.8.26.0428 -Voto no 3881
2
Apelação Cível no 1000427-59.2020.8.26.0428
Apelante: Diogenes Costa Santos Junior
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Juíza: Marta Brandão Pistelli
Comarca: Paulínia 2a Vara
Voto no 3881
TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Cancelamento de voo em
decorrência de condições climáticas insuperáveis

Sentença de improcedência
Irresignação do autor

Condições meteorológicas adversas, caracterizadoras de
força maior, excludente originária da prestação de
transporte
Deveres anexos de assistência material
cumpridos - Responsabilidade da ré não evidenciada Dano
moral não verificado
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de sentença de fls. 125/128, cujo relatório se adota, que, em
sede de ação indenizatória proposta por Diogenes Costa Santos Junior em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, julgou improcedente o pedido, condenando o
autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no montante
de 10% do valor da causa.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 131/151), aduzindo, em
síntese, que houve falha na prestação do serviço, decorrente do atraso no primeiro
voo do trecho, que “acabou por acarretar na perda do voo de conexão do 2o trecho
acima destacado. (...) em razão da perda do voo de conexão em razão da falha da
prestação de serviços da Ré, o autor foi realocado para o novo trecho, o qual
acarretou na inclusão de mais um voo de conexão e o atraso no itinerário
originalmente contratado de 6 (seis) horas”. Alegou que em caso de atraso em voo o
dano moral é in re ipsa, motivo pelo qual requer a integral reforma da r. sentença,
para que seja indenizado em R$ 12.000,00.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 152/153).
Intimada, a ré ofereceu contrarrazões (fls. 56/185).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-59.2020.8.26.0428 -Voto no 3881
3
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, observo que o litígio versa acerca de relação de
consumo. O apelante e a apelada guardam todas as características contidas,
respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo,
pois, aplicar-se o microssistema de defesa do consumidor (Nesse sentido, Cláudia
Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais, p. 473-476, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, São
Paulo, 6a. edição, 2011).
Emerge como fato incontroverso que o apelante adquiriu passagem
aérea da apelada, com partida prevista para o dia 17.06.2019, às 18h10, no aeroporto
de Maceió e chegada no aeroporto de Viracopos, às 23h15, com conexão no
aeroporto de Recife (chegada às 19h e partida às 20h). Sucede que, em razão de más
condições climáticas no aeroporto de origem, a apelada atrasou o voo, o que causou a
perda do segundo voo inicialmente previsto, originando a necessidade de realocação
do apelante em outro, com atraso superior a 4h para a chegada ao destino final (fls.
140).
A empresa aérea informou em sua contestação que:
“Na data do voo de retorno AD 5341 sofreu atraso de 54 minutos,
consequente de etapa anterior, o que impactou na perda conexão
seguinte (...) Assim, em decorrência do atraso, o autor perdeu o voo
de conexão, mas prontamente foi reacomodado nos trechos abaixo
(...) Ainda, o autor recebeu voucher de alimentação (...) Insta
salientar que, sempre que houver situações de risco de decolagem ou
aterrissagem, as aeronaves são orientadas pela ANAC a não
concluírem/iniciarem a viagem, evitando maiores riscos aos seus
passageiros, motivo pelo qual não restou alternativa para a AZUL
senão atrasar a decolagem do voo” (fls. 62/64).
A apelada, além de justificar o cancelamento do voo, acostando aos
autos o respectivo “Sintac”, em que consta a seguinte justificativa: “voo de ida não
penalizado
condições climáticas” (fls. 62), esclareceu que buscou fornecer
assistência ao apelante, tendo-lhe oferecido alimentação (cf. telas sistêmicas de fls.
63), em observância às normas da ANAC.
Com efeito, restou comprovada condição climática insuperável, que
ensejou o atraso do voo do autor, o que não pode ser imputado à ré, porque se deveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-59.2020.8.26.0428 -Voto no 3881
4
a motivo de força maior, o que afasta a obrigação do transportador na consecução do
transporte.
Nesse sentido são claras as disposições do Código Civil:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários previstos, sob
pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
Deveras, tratando-se de responsabilidade objetiva, a transportadora
aérea somente não é responsabilizada pelo descumprimento do contrato em caso de
comprovação das excludentes legais (art. 734 c/c 393, parágrafo único, ambos do
Código Civil e art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor).
Contudo, mesmo a eventual ocorrência de força maior impeditiva do
transporte no modo, termo e condições contratadas, tal como ocorre no presente caso,
não exclui a responsabilidade da ré em prestar assistência aos seus passageiros.
Nesse sentido, o art. 741 do Código Civil estabelece que:
“interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do
transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível,
fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo
da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por
modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as
despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de
novo transporte” (destaque nosso).
Nesse contexto, em cotejo com a noção da obrigação como relação
jurídica complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva, os denominados
deveres anexos ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados,
caracterizam hipótese de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I
Jornada de Direito Civil: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422
do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de
inadimplemento, independentemente de culpa.”
No que concerne aos deveres anexos, cumpre trazer à baila, a lição de
Clóvis do Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-59.2020.8.26.0428 -Voto no 3881
5
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos,
posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. Consistem
em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar danos, atos
de vigilância, de guarda, de cooperação, de assistência” (SILVA,
Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006, p. 93).
A Resolução n. 400/2016 da ANAC dispõe sobre os propalados
deveres anexos, determinando as formas de prestação de assistência material em caso
de atraso:
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo
transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros
estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes
termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário,
por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta.
Por seu turno, é cediço que, dadas as características próprias do ramo
do transporte aéreo, certos eventos denotam caráter externo à atividade empreendida,
não havendo que se falar em dano moral em todas as situações de atrasos e
cancelamentos de voos, desde que resolvidos dentro de uma margem de tempo
razoável, o que ocorreu no caso em testilha.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em momento
recente, que os danos morais em transporte aéreo não mais devem ser considerados
in re ipsa. Em outros termos, foi reconhecida, pelo aludido Tribunal Superior, a
necessidade de arbitramento dos danos morais em tais eventos, com fundamento no
concreto sofrimento vivido. De clareza solar é o escólio da eminente Ministra Nancy
Andrighi:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO
EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-59.2020.8.26.0428 -Voto no 3881
6
(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por
parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. STJ, REsp
1.584.465/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
21/11/2018, destaques nossos.
Dessume-se que o apelante de fato foi realocado em outros voos (fl.
140) para a chegada ao destino final, acarretando um atraso total de 6h (chegada
prevista: 23h15; efetiva chegada: 05h15 fl. 140), o que não evidencia, per se,
efetiva superação da esfera de meros aborrecimentos ínsitos à vida quotidiana.
Com espeque no artigo 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, uma
vez que o lapso temporal entre a saída inicialmente prevista do primeiro voo (18:10)
e a realocação do autor em conexão (fl. 62) foi superior a 2 horas e inferior a 4 horas,
a companhia aérea ré deveria ter providenciado, neste primeiro trecho, "alimentação,
de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher
individual" (inciso II).
Já no segundo trecho em que o autor foi alocado, o lapso temporal
entre a chegada do autor (00:50) e saída da aeronave (02:05) foi inferior a 2 horas, de
modo que competia à ré prestar "facilidades de comunicação" (inciso I).
In casu, a ré juntou cópia de tela sistêmica (fl. 63) em que consta a
emissão de voucher individual para o jantar, no horário de 21:07. A respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000427-59.2020.8.26.0428 -Voto no 3881
7
documento apresentado pela ré, em réplica, apenas asseverou o autor, genericamente,
que:
"a prestação de assistência ao consumidor não exime a companhia
aérea do dever de indenizar o passageiro, uma vez que o
incontroverso do cancelamento do voo por falha técnico-operacional,
a qual certamente configurou efetivo inadimplemento contratual e
consequentemente falha na prestação do serviço de transporte, pois o
dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo" (fl.
107)
Entretanto, como exposto, restou delineado que o cancelamento do
voo, deu-se por problemas meteorológicos, e não por falha técnico-operacional.
Deste modo, e à míngua de impugnação especificada do documento de fl. 63 pelo
autor, restou comprovada a oferta de alimentação no primeiro trecho, como competia
à ré.
Não houve qualquer controvérsia sobre as "facilidades de
comunicação" (inciso I) no segundo trecho em que o autor foi alocado, de modo que
igualmente se presume terem sido efetivamente prestadas.
Logo, tendo a ré se desincumbido de seus deveres anexos de
assistência material, de fato não se faz devida a pleiteada indenização por dano
moral.
Destarte, a r. sentença não comporta reforma.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os
honorários advocatícios em favor do patrono da apelada para o patamar de 15% sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator